Tribunal: STF
Processo: HC 197303
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição da defesa, noticiando suposto descumprimento, pela instância de origem, de decisão extensiva da ordem de habeas corpus. (eDOC 20)
    Recapitulo os temas discutidos na impetração.
    Os recorrentes foram condenados pela instância ordinária pela prática do crime do art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Foi impetrado pedido de extensão dos efeitos de habeas corpus, direcionado a fixar o regime inicial do cumprimento de pena no semiaberto. (eDOC 12)
    Estendi a ordem ao observar que seus regimes iniciais também foram fixados como fechado apenas em virtude do tipo penal em abstrato. (eDOC 15)
    No entanto, a defesa alega que, por terem progredido para o regime semiaberto antes do deferimento da extensão, deveriam ser transferidos para o regime aberto diretamente. Colho o seguinte trecho de seu arrazoado:
    “A despeito de o ofício ter sido juntado nas execuções de pena no dia 12/3/2021 (4000278-04.2020.8.22.0014 e 4000277-19.2020.8.22.0014), até a presente data, os interessados Thais Alana e Jhonata Washington não foram transferidos para o regime aberto, já que eles haviam progredido para o regime semiaberto nos dias 12/2/21 e 4/3/2021, respectivamente. Vale dizer, antes da decisão de extensão dessa Suprema Corte.
    Ao invés de cumprir imediatamente a decisão dessa relatoria e transferir imediatamente os interessados para o regime mais brando, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vilhena está tratando o decisum como o um pedido de progressão para o regime aberto, como denota os documentos em anexo”. (eDOC 20)
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    Na espécie, a defesa pede a transferência para o regime aberto, sob o argumento de que já teria direito à progressão.
    Todavia, junta a defesa as seguintes movimentações processuais após decisão de minha lavra:
    “Cálculo atualizado nos termos da decisão juntada evento 96 (HC 197303 EXTN/RO).” (eDoc 25, p. 200)
    “Vistos. Ao MP para se manifestar sobre a possibilidade de progressão de regime”. (eDoc 25, p. 212)
    “Cálculo de pena atualizado conforme decisão mov. 67 (HC 197303 EXTN /RO), bem como decisões deste Juízo referentes à reincidência específica e tráfico privilegiado.” (eDoc 26, p. 133)
    “Vistos. Ao MP para se manifestar sobre a possibilidade de progressão de regime”. (eDoc 26, p. 150)
    Constata-se que a progressão de regime dos pacientes já está sendo analisada pela instância de origem, não sendo o caso de descumprimento da decisão proferida. Ademais, não há, nos autos, eventual decisão que teria indeferido a progressão de regime. 
    É sabido que, para a progressão de regime, o apenado precisa cumprir uma série de requisitos e, neste writ, não é possível concluir pela satisfação de todos eles. 
    Ante o exposto, nada há a prover quanto à petição de eDOC 20, motivo pelo qual a indefiro.
    Publique-se. 
    Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente